Tribunal: TJDFT
Processo: 0738526-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PEDIDO DE RESERVA DE PERCENTUAL SOBRE CRÉDITO DO CONSTITUINTE. EXISTÊNCIA DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE DESTAQUE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo causídico do exequente contra decisão proferida pela Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, que indeferiu o pedido formulado de reserva de 30% do crédito exequendo a título de honorários contratuais, com fundamento na existência de penhora no rosto dos autos e na inexistência de crédito líquido disponível ao exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível reservar, nos autos da execução, percentual do crédito exequendo para pagamento de honorários advocatícios contratuais, quando há penhora no rosto dos autos em favor de terceiros e não há crédito líquido disponível ao constituinte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 22, § 4o, do Estatuto da Advocacia autoriza o advogado a pleitear o destaque de seus honorários diretamente nos autos, desde que o constituinte tenha crédito disponível a receber e não haja pagamento anterior comprovado.
4. A jurisprudência dominante considera que o crédito referente aos honorários contratuais está condicionado à existência de saldo efetivamente disponível ao cliente, sendo inviável a reserva da verba honorária quando há penhora no rosto dos autos por dívidas do constituinte.
5. A execução ocorre no interesse do credor, de modo que se prioriza o pagamento do débito principal, seus acessórios legais e, somente depois, os honorários advocatícios, observada a ordem legal de preferência e o princípio da legalidade.
6. A tentativa de reservar honorários à margem de crédito efetivamente disponível subverte a ordem natural de pagamentos do processo executivo, viola o princípio da boa-fé processual e cria preferência não prevista legalmente.
7. A inexistência de crédito líquido e desembaraçado em favor do constituinte, em razão das penhoras anteriormente determinadas, impede a efetivação do pedido de destaque de honorários contratuais, devendo o advogado buscar eventual satisfação por meio autônomo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A reserva de honorários advocatícios contratuais nos autos da execução somente é possível quando houver crédito disponível ao constituinte, livre de constrições ou penhoras.
2. A existência de penhora no rosto dos autos em favor de terceiros impede o destaque de honorários advocatícios contratuais diretamente nos autos da execução.
3. A prioridade de pagamento no processo executivo observa a ordem legal, não admitindo a anteposição de créditos acessórios em prejuízo do crédito principal do representado.